Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
I. De acordo com o artigo 72 da Lei 11.977/2009 e o artigo 11, inciso IX, alínea “c”, da Lei 14.620/2023, incumbe ao beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida arcar com o pagamento das taxas condominiais do imóvel com o qual foi contemplado.
II. Estando a afetação do imóvel ao Programa Minha Casa Minha Vida averbada no registro imobiliário e tendo o condomínio edilício condições de verificar a sua ocupação, é manifesta a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para execução que tem por objeto taxas condominiais a ele relativas.
III. O condomínio edilício deve arcar com os honorários de sucumbência devidos em razão da extinção da execução ajuizada em face de parte ilegítima.
IV. Apelação provida.